Tribunal: TJES
Processo: 5007022-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007022-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SOARES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007022-86.2023.8.08.0012
Recorrente: LUCAS SOARES DE SOUZA
Recorridos: MUNICÍPIO DE CARIACICA; SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CARIACICA;
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO TEMPORÁRIO. (1) TESE AUTORAL.
O AUTOR SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE FOI CONTRATO PELA REQUERIDA EM MARÇO DE 2023, POR MEIO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A TAREFA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. RELATA QUE INICIOU SUAS ATIVIDADES NA CMEI VINICIUS DE MORAES, E FOI INFORMADO QUE “
UM ALUNO DA TURMA DE 04 ANOS TERIA RELATADO A SUA GENITORA QUE O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA TERIA ASSEDIADO
”. AFIRMA QUE “
NÃO REALIZA A HIGIENIZAÇÃO DE CRIANÇAS E MUITO MENOS ÀS LEVA AO BANHEIRO, E QUE DE IMEDIATO, INFORMOU A COORDENADORA QUE PODERIA VERIFICAR JUNTO AS FILMAGENS DA ESCOLA, UMA VEZ QUE HÁ CÂMERAS E QUE ESTAS ESTÃO DIRECIONADAS NA DIREÇÃO DO BANHEIRO E SALAS DE AULA, PODENDO VERIFICAR, FACILMENTE, QUE O PROFESSOR NUNCA LEVOU QUALQUER CRIANÇA AO BANHEIRO
”. EXPÕE QUE BUSCOU AS IMAGENS DA GRAVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO, SEM SUCESSO. ADUZ QUE O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO OCORREU SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO OU SINDICÂNCIA, NÃO HAVENDO “
SEQUER O RELATO DA GENITORA DA CRIANÇA
”. POR TAIS MOTIVOS, MANEJA A PRESENTE AÇÃO, PELO QUE PRETENDE, EM SUMA, “
A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM VERGASTO QUE DETERMINOU A DEMISSÃO
” E A “
REINTEGRAÇÃO DO REQUERENTE AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
”.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO DE CARIACICA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, TENDO ARGUIDO, EM SUMA, QUE ESTE JUÍZO É INCOMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA, DIANTE DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO NA AÇÃO, COM REFLEXOS NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. EXPÔS QUE EM SE TRATANDO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO, É INCABÍVEL O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. ADUZIU QUE A RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO TEMPORÁRIO INDEPENDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, SENDO UMA PRERROGATIVA DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE SUJEITA A CRITÉRIOS DISCRICIONÁRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGOU QUE INEXISTE SUSTENTAÇÃO JURÍDICO LEGAL BASTANTE PARA O ACOLHIMENTO DO PLEITO ANULATÓRIO CONTIDO NA EXORDIAL, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DE EX-SERVIDOR QUE MANTINHA VÍNCULO MERAMENTE PROVISÓRIO E PRECÁRIO NO MAGISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. REQUER SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
IRREGULAR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DO ENTE REQUERIDO.
EM SUMA, ROGA PELO DESPROVIMENTO O RECURSO MANEJADO, TENDO EM VISTA O DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO, EM RAZÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO DO CARGO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA OCUPADO PELO ORA RECORRENTE.
(
6). DO
MÉRITO RECURSAL.
ALEGA O RECORRENTE, ORA AUTOR, QUE FOI CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PELO ENTE MUNICIPAL RECORRIDO, QUANDO, APÓS DENÚNCIA DE SUPOSTO ABUSO INFANTIL EM DESFAVOR DE UM ALUNO DE QUATRO ANOS DE IDADE, TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO POR DECISÃO DA MUNICIPALIDADE. DEFENDE QUE A “(...)
não realiza a higienização de crianças e muito menos às leva ao banheiro, e que de imediato, informou a coordenadora que poderia verificar junto as filmagens da escola, uma vez que há câmeras e que estas estão direcionadas na direção do banheiro e salas de aula, podendo verificar, facilmente, que o professor nunca levou qualquer criança ao banheiro
(...)”. POR TAIS RAZÕES REQUER A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM VERGASTO QUE DETERMINOU A DEMISSÃO, BEM COMO A REINTEGRAÇÃO DO REQUERENTE AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
A PRIORI
, CUMPRE DESTACAR QUE
O ATO DISCRICIONÁRIO ESTÁ SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUDICIÁRIO, PORÉM, O EXAME DE MÉRITO NÃO É PASSÍVEL DE ANÁLISE JUDICIAL, VEZ QUE DECORRE DO JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO.
FEITAS TAIS ELUCIDAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. É CEDIÇO QUE O
CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO OUTRORA FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES É DE
NATUREZA PRECÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO IX, DA CF/88. A LEI COMPLEMENTAR Nº 4922/2012, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA, PREVÊ EM SEU ART. 3º QUE AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SERÃO FEITAS MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM TEMPO DETERMINADO
. DESSARTE, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. DECISÃO DE PISO, EXPLICO.
AINDA QUE NO CORPO DA LIDE VERSE-SE SOBRE TER SIDO REALIZADA A APURAÇÃO ACERCA DA (I) NOCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS PELA GENITORA DO ALUNO DO REQUERENTE, FATOS ESTES INCLUSIVE NEGADOS PELO AUTOR,
O OBJETIVO DESTE É, TÃO E SOMENTE, A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO “
DT
” EXERCIDO PRETERITAMENTE, VISTO QUE, CONFORME EXPOSTO PELO MESMO EM SEDE RECURSAL, A DEMISSÃO ANTE A FALTA DE MOTIVAÇÃO LEGAL, IMPLICA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ORA DEBATIDO.
POIS BEM.
AO ANALISAR OS AUTOS ACERCA DA REFERIDA DEMISSÃO, OBSERVO QUE NÃO HOUVE QUALQUER ILEGALIDADE NA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO DO RECORRENTE, VISTO QUE SE TRATA DE CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA PREVIAMENTE ESTIPULADO, PODENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENTRO DO SEU PODER DISCRICIONÁRIO E CONSOANTE SEUS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA, INTERROMPER O VÍNCULO COM O CONTRATADO A QUALQUER TEMPO.
O SERVIDOR CONTRATADO A TÍTULO PRECÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA PODE SER DISPENSADO
ad nutum
, SENDO DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
(
PRECEDENTES DO STJ)
, COMO OCORREU NO CASO EM APREÇO.

ASSIM, SEM MAIORES DELONGAS, DE ACORDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGIU DENTRO DOS LIMITES DA SUA DISCRICIONARIEDADE.
ISTO POSTO, NÃO VISLUMBRO
OUTRA ALTERNATIVA, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

CONTRATO TEMPORÁRIO
.
VÍNCULO PRECÁRIO
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)